Tribunal: TJMT
Processo: 1028915-22.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. PERCENTUAL DEVIDO. INCORPORAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Lei municipal nº 024/97, no art. 193, prevê aos funcionários do município de Paranatinga, o pagamento de gratificação por cursos, limitados à 50% do salário base do funcionário, nos termos do §1º, do referido artigo. 2- A lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, em seu art. 83, determina a aplicação do Estatuto dos Servidores desde que não esteja em conflito. Desta forma, a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028915-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EVANEIDE RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 006.497.601-74 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024